Tribunal: TJMT
Processo: 1013660-55.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013660-55.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VITOR ELISIO POLTRONIERI - CPF: 250.428.239-72 (EMBARGANTE), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – VÍCIO SUSCITADO APENAS NOS ACLARATÓRIOS – INADMISSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Segundo a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública, não podem ser objeto de análise em
embargos
declaratórios, caso não alegada em momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de
inovação
de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por VITOR ELÍSIO POLTRONIERI, contra o Acórdão de Id 199688217, que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reconhecer a legalidade dos autos de infrações e, por consequência, das multas aplicadas, bem como dos Embargos e, seus correlatos Processos Administrativos, condenando a parte apelada nas custas processuais e invertendo o ônus sucumbencial.

Sustenta a existência de contradição e obscuridade no acórdão, asseverando que na primeira instância houve o julgamento antecipado do mérito, de modo que em havendo a reforma da sentença fundamentada em ausência de prova, o correto deveria ser a anulação da sentença, para oportunizar a produção da prova dita faltante, bem como argumenta que o acórdão não se manifestou sobre todas as provas encartadas nos autos, de natureza documental, pública e pré-constituída corroborando a comprovação de se tratar de área consolidada, bem como sobre a ausência de previsão legal de emissão de autorização/licença para migração de atividade.

Assim, pugna seja integrado o acórdão com pronunciamento acerca do cerceamento de defesa, porque julgado antecipadamente a lide na primeira instância, sem a instrução reclamada na segunda, bem como sobre os elementos de prova constantes dos autos.

O Embargado apresentou contrarrazões no Id 202985652, manifestando-se pela ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, requerendo a improcedência dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, os Embargos de Declaração se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer das seguintes hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza), ou correção de erro material.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. (...) 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

Ao analisar a decisão embargada, atenta ao recurso oposto, verifica-se que as argumentações esposadas buscam a reapreciação da matéria, o reexame do que foi decidido, já que inexiste contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

Sobre a alegada omissão, assim consta no acórdão embargado:

“(...) Sobressai, desta forma, que o ponto controvertido nos autos é a comprovação, ou não, de a propriedade se tratar de área consolidada.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 12.651/2012, entende-se por área rural consolidada, aquela com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio.

Consoante fundamentado na sentença, a configuração de área rural consolidada, restaria comprovada, inicialmente pelo “Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural”, firmado em 31/03/2008, que demonstraria que a área embargada já era consolidada pelo cultivo de cana-de-açúcar, não por floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa (Id 131421671 – pág. 4/8).

Mencionado instrumento foi firmado entre a arrendante Tupaciguara Pecuária e Agrícola Ltda. e a arrendatária Zihuatanejo do Brasil Açúcar e Álcool, nos seguintes termos:

“2. OBJETO:

2.1. A ARRENDANTE é senhora e legítima proprietária do imóvel denominado “Fazenda Lucrian Norte”, com a área total de 1.9640,70 há (mil novecentos e setenta hectares e setenta ares) situado na zona rural do município de Confresa, comarca de São Félix do Araguaia/MT, que tem seus limites e confrontações identificados na matrícula de no 10.702 do Registro Geral de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, cadastrado no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, sob o no 623024.004332-4 (o “IMÓVEL”).

2.2. Por este instrumento, e na melhor forma de direito, a ARRENDANTE dá a ARRENDATÁRIA em arrendamento o IMÓVEL, com todas as benfeitorias e acessórios nele existentes.

2.3. A destinação a ser dada à área ora arrendada é o cultivo da cana-de-açúcar e outras atividades a ele inerentes, sendo vedada a utilização diversa.”

Entretanto, analisando os termos do contrato, não é possível inferir que a área já fosse consolidada pelo cultivo de cana-de-açúcar, e não por floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa, uma vez que o que consta do documento é a destinação a ser dada, não havendo a informação das condições da área naquele momento, nem do prazo para a implementação do cultivo de cana-de-açúcar.

O segundo documento apontado na sentença foi o Parecer Técnico de Análise do CAR/MT no 66216/2017, elaborado pela analista Kamyla Pilar Bicalho da Silva, que assim dispõe (Id 131421681):

“Inconformidade Justificada

A tipologia vegetal foi vetorizada pelo credenciado, caracterizando uma discordância com a base de vegetação proposta pela SEMA.

Justificativa

Não existe discordância de tipologia, trata-se de um erro de sistema.

Segue anexo imagem que provam que a área dita no parecer que não está como consolidada, as imagem provam que foi aberta antes de 2008, bem como os documentos anexados que provam atividade da na área. Desta forma solicito reanalise do parecer e das imagem.

Situação Aprovado

Motivo

Justificativo da tipologia aprovada, visto que foi vetorizado a tipologia cerrado, conforme consta no tema de referência “Vegetação RADAM”

Referente a área que estava sendo discutida se era Área Consolidada ou Área de Uso Antropizado do Solo: Conforme todos os mapas, documentações e Laudo Técnico encaminhado pela Responsável Técnica desde CAR, constatou-se que a área é de uso Consolidada, pelos fatos apresentados nos documentos anexos.

Vale ressalta sempre o que consta no Art. 8o da Lei Complementar No 592, de 26 de maio de 2017, que diz: A veracidade das informações, cálculos, dados e documentos apresentados ao órgão ambiental estadual, para a obtenção do Cadastro Ambiental Rural – CAR, é de inteira responsabilidade do requerente e responsável técnico. ”

Analisando os documentos anexos ao parecer técnico de análise de CAR, observa-se que foram autorizadas as atividades de agricultura e pecuária, tendo sido destacado que “A autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural não implica no reconhecimento de limites, posse ou propriedade, por se tratar de procedimento declaratório, de total responsabilidade do requerente. ”

Como salientado no próprio parecer, o CAR possui natureza meramente declaratória, elaborado conforme informações prestadas pelo próprio requerente, o que implica dizer que uma vez constatado pela fiscalização, “in loco”, situação diversa, há de ser cabalmente comprovado a condição de área consolidada.

Nesse sentido, o Apelante aponta que durante a atividade de Monitoramento das Autorizações Provisórias de Funcionamento, que o CAR no MT66216/2016 do imóvel rural Fazenda Luta I e II, foi validada pendente de regularização por uso de área consolidada divergente com a registrada na base de dados da SEMA, sendo tal divergência de 7.600,0618 hectares, tendo sido apontada a ocorrência de desmate ilegal nas áreas aprovadas erroneamente como consolidadas em pelo menos 4 documentos técnicos diferentes (Id 45110042 fls. 41), nos seguintes termos:

“No do CAR Validado: MT66216/2017

PROPRIEDADE: Fazenda Luta I e II.

PROPRIETÁRIO: 250.428.239-72 – Vitor Elisio Poltronieri

INCONSISTÊNCIA ENCONTRADA:

Mais de 7.000 hectares de área úmida com vegetação nativa e campos de murundus, sem indícios de desmatamento em 2008, foi aprovada como sendo uma área de uso consolidado dentro do imóvel rural acima.

A divergência quantitativa entre a área de uso consolidado da base de referência e área de uso consolidado validado no SIMCAR é de 7.600,0618 hectares.

Grande parte das áreas vetorizadas, e aprovadas, como uso consolidado no SIMCAR sofreram uso e alterações (desmatamento) somente após 2008, não se tratando, portanto, de uma área consolidada.

Comparando as imagens de 2008 e 2017 é possível verificar a divergência da área anteriormente com vegetação nativa e posteriormente desmatada. Evidenciando mais uma vez que em 2008 não se tratava de uma área consolidada.”

O trecho colacionado acima, faz parte do Parecer Técnico de Reanalise do CAR MT 66216/2017, naturalmente com data posterior ao Parecer Técnico de Análise do CAR/MT no 66216/2017, de modo que cai por terra o argumento de que a própria SEMA teria atestado a consolidação da área.

Por fim, a sentença menciona o Laudo Técnico elaborado pela Geógrafa Laidi Maria Loureiro de Lima (Id 131421674 – pág. 15 a Id 131421677 – pág. 5), que comprovaria que se trata de área consolidada a várias décadas e que a atividade que ocorria no local era dispensada de autorização pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Compulsando o documento, nota-se que produzido unilateralmente pela parte Apelada, e que quando analisada em conjunto com os demais documentos carreados aos autos, não é suficiente para demonstrar de forma cabal a condição de área consolidada, especialmente quando em confronto com os demais documentos existentes nos autos. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEPÓSITO DE AVES EM PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO DIRETAMENTE NO SOLO – COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO MEIO AMBIENTE – AUSÊNCIA DE PROVA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E EMITIDO A PEDIDO DA PARTE INTERESSADA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL NO LOCAL – EXTENSÃO DO DANO – NÃO DEMONSTRADA – PRAZO PARA RECUPERAÇÃO DA ÁREA, MULTA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXCLUSÃO – PROVIMENTO PARCIAL. O Auto de Infração e o Auto de Inspeção, lavrados por servidores da SEMA/MT, são provas de que houve o depósito de aves em processo de decomposição, diretamente no solo, pela empresa Recorrente.
O laudo técnico, apresentado pela empresa Agravante, por ser sido produzido de forma unilateral e a seu pedido, não é prova incontestável da inexistência de dano ambiental no local, sendo necessária a realização da prova pericial, na ação de base.
Em vista da ausência de demonstração da extensão do dano, ou até mesmo a sua existência, bem assim a adoção de medidas preventivas e reparadoras, realizadas pela empresa Recorrente, devem ser excluídos da decisão recorrida o prazo assinalado para a recuperação da área e a multa imposta. A ausência de fundamentação, quanto à inversão do ônus da prova, implica sua exclusão do decisum impugnado. (N.U 1009033-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Assim, entendo que os elementos adotados na sentença não são suficientes para afastar as conclusões adotadas pela Fiscalização, mormente quando tal procedimento foi realizado “in loco”, e quando constatada a presença de atividade de desmatamento recente:

“6 – CONSTATAÇÕES:

No dia 26 de julho de 2014 uma equipe da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, composta pelos fiscais, Leomárcio Xavier de Oliveira – Analista de Meio Ambiente/SEMA-MT e Francieli Nascimento – Analista de Meio Ambiente/SEMA-MT, esteve na região localizada no município de Porto Alegre do Norte – MT, para proceder à fiscalização ambiental terrestre na área objeto de desmatamento apontado pela Coordenadoria de Geotecnologia – CGT, Polígono no 06 e partes do Polígono 07, conforme CI. no 0194/CGT/SMIA/SEMA/2014.

Em vistoria ao ponto 07 operação Julho 2014 – CGT/SGMA, em torno das Coordenadas em Geográficas 51o31’35,70”W, 10o45’03,60”S, observou-se “in loco” que a área objeto de fiscalização se tratava de vegetação natural, bioma cerrado, savana estacional parque, caracterizada por árvores baixas, geralmente retorcidas, em geral dotadas de casca grossa e suberosa, bastante espaçadas, sobre solo coberto por abundante tapete de gramíneas naturais.

Observou-se no ato da vistoria que
a área em questão apresentava alteração recente
,
onde se constatou a derrubada da vegetação de porte maior
, ficando apenas a vegetação rasteira, a exemplo do capim nativo, alguns arbustos foram arrancados pela raiz, outros apenas tombaram e ainda se encontravam vitalizados pois por apresentarem caules tenros apenas envergaram com a ação mecânica, mas não quebraram. O material lenhoso e resíduos proveniente do procedimento ilegal encontrava-se dispostos sobre toda a extensão da área desmatada e vistoriada.

Em vistoria ao ponto 06, operação Julho 2014 – CGT/SGMA, em torno das Coordenadas Geográficas 51o31’18,00”W, 10o46’40,50”S, observou-se “in loco” que a área objeto de fiscalização se tratava de vegetação natural, bioma cerrado, savana estacional parque, com floresta de galeria, apresentando alteração recente, onde constatou-se a derrubada da vegetação de porte maior, ficando apenas a vegetação rasteira, a exemplo do capim nativo, bem como partes do polígono já havia sido realizado a gradagem do terreno, Coordenadas em Geográficas 51o31’07,20”W, 10o46’32,60”S, apresentando apenas o solo exposto. Foi verificada também a construção de drenos ao longo da área vistoriada, a exemplo das Coordenadas em Geográficas 51o31’18,00”W, 10o46’40,50”S, característico de solo hidromórfico.

Foi verificado nas bordas do polígono alterado leiras de material lenhoso e resíduos provenientes do desmatamento ilegal em contato com a área coberta de vegetação preservada, em torno Coordenadas em Geográficas 51o18’58,40”W, 10o46’12,50”S, onde observa-se claramente que é uma região de transição entre a savana parque e a floresta de galeria.

A propriedade rural possui o Cadastro Ambiental Rural – CAR junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente sob o no 29555/2014, originado do processo administrativo no 206325/2012. Verificando o banco de dados do Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental de Mato Grosso – SIMLAM/MT, não foi encontrado nenhum documento do órgão ambiental competente que autorizasse tal intervenção na vegetação nativa na propriedade de forma mecanizada, caracterizando assim um procedimento ilegal, restando ao poder público tomar as providências cabíveis que o caso em tela requer.

Para a colega de dados tais como, coordenadas geográficas, caminhamento com GPS, registro fotográfico da área desmatada, foram utilizados equipamentos indispensáveis para a realização de tal atividade, como Máquina fotográfica Sony, GPS Garmin MAP 76csx acoplado em notebook.

6.1 – Dano Ambiental verificado no Empreendimento Rural:

Área de vegetação nativa desmatada: 413,83ha.

A quantificação da área desmatada foi realizada pela Coordenadoria de Tecnologia – CGT/SGMA, conforme demonstrado no Polígono 06 e partes do Polígono 7 da carta imagem, copia anexa, contidas na CI. no 0194/CGT/SMIA/SEMA/2014. A área foi fiscalizada “in loco”, no caminhamento percorrido pela equipe conforme Relatório Fotográfico georreferenciado. ” (Id 131421686)

Destarte, nota-se que a constatação do dano, além de contar com verificação presencial, foi embasada por imagens de satélite, o que é permitido e regulamentado pelo art. 64 da Lei Complementar no 233/2005. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA. ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE CIVIL PELA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXISTÊNCIA DO DANO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. MAPAS E IMAGENS DE SATÉLITE. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O Tribunal de origem afirma que a jurisprudência do STJ atribui, sob o influxo da teoria do risco integral, natureza objetiva, ilimitada, solidária, propter rem e imprescritível à responsabilidade civil ambiental. Nesse sentido: REsp 1.644.195/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/5/2017; e AgRg no REsp 1421163/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2014. Transcreve precedente da Segunda Turma: "a obrigação civil de reparar o dano ambiental é do tipo propter rem, porque, na verdade, a própria lei já define como poluidor todo aquele que seja responsável pela degradação ambiental - e aquele que, adquirindo a propriedade, não reverte o dano ambiental, ainda que não causado por ele, já seria um responsável indireto por degradação ambiental (poluidor, pois)" (REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/4/2012). 2. Segundo o acórdão recorrido, inexiste direito adquirido à degradação. O novo proprietário assume o ônus de manter a integridade do ecossistema protegido, tornando-se responsável pela recuperação, mesmo que não tenha contribuído para o desmatamento ou destruição. Precedentes do STJ. 3. Quanto aos documentos apontados no recurso, forçoso concluir que analisar as questões trazidas pela parte recorrente implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta estreita via, ate a incidência da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Acrescente-se que, consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente. 5. Em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova testemunhal ou pericial para corroborar a degradação ambiental. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.778.729/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 11/9/2020.)

Vale reforçar, neste ponto, que não havendo cabal comprovação de que a área em questão já fosse consolidada, deve-se aplicar o princípio
in dubio pro natura
, face à especial proteção ao meio ambiente outorgada pela Constituição Federal. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – RESPONSABILIZAÇÃO – DEGRADAÇÃO – DISCREPÂNCIA EM RELATÓRIO DE TIPOLOGIA VEGETAL – DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA – INDÍCIOS DE FRAUDE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Ação Civil Pública que deu origem à decisão recorrida advém do Inquérito Civil 00165-097/2019, da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente Natural da Capital, diante da notícia de crime de caráter ambiental de que teriam ocorrido falsidades em relatórios de tipologia vegetal apresentados na SEMA, para autorizar desmatamentos em área superior ao permitido por lei (Operação Polygonum). 2. A proteção ao ambiente em avançado estado de degradação e a imperiosa necessidade de sua recomposição é ditame constitucional e, havendo dúvida quanto à natureza do ecossistema protegido, aplica-se o princípio in dubio pro natura. 3. Diante da dúvida fundamentada quanto à existência de fraude nos Relatórios de Tipologia Vegetal apresentados junto à SEMA, necessária e salutar a manutenção da decisão ora recorrida, sendo certo que as demais matérias apontadas pelo Recorrente estão ligadas ao mérito da ação civil pública de base e com ela devem ser conhecidas. 4. Recurso desprovido. (N.U 1012314-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2021, Publicado no DJE 03/05/2022)

Com tais considerações, considerando que os atos administrativos praticados são revestidos da presunção de legitimidade e veracidade, que somente podem ser afastadas mediante a produção de provas cabais, que demonstrem o desacerto da Administração e, considerando que a parte Apelada não logrou êxito em comprovar que se tratasse de área consolidada e tampouco apresentou qualquer comprovação de autorização para a intervenção na área, imperiosa se faz a reforma da sentença. ” (Id 199688217)

Àquela ocasião, esclareceu-se, portanto, que a parte ora Embargante não comprovou cabalmente que a área fosse consolidada, ao mesmo tempo que a Fiscalização Ambiental comprovou, tanto por diligência
in loco
, quanto por imagens de satélite, a infração ambiental, o que ensejou a modificação da sentença, desse modo, as alegações não passam de meras irresignações infundadas.

Em relação ao argumento de cerceamento de defesa, nota-se que a parte ora Embargante, em primeiro grau, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, manifestando seu contentamento com as provas existentes nos autos, ressaltando, apenas, que na hipótese de o magistrado entender em sentido diverso, deveria ser resguardado seu direito de produção probatória.

Conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide somente resta caracterizado quando a dilação probatória é IMPRESCINDÍVEL para o deslinde causa, ou seja, não há como julgar o mérito da causa, seja pela procedência ou improcedência, se não for realizada a instrução processual.

Nesse sentido, trago à colação o recentíssimo aresto do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa
, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades. Precedentes. 3. Agravo não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 2.027.275/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024) (NEGRITEI)

Definitivamente não é caso dos autos, haja vista que dilação probatória é dispensável para a prolação de decisão segura sobe o mérito da causa.

Tanto é verdade que, com consignado anteriormente, que o próprio Embargante, quando apresentou Impugnação (Id. 131421787) requereu julgamento antecipado da lide e, de forma subsidiária, postulou pela produção de outras provas.

Para que não paire dúvidas, transcrevo a manifestação do Embargante realizada naquele momento processual,
in verbis:

SÃO ESTES OS MOTIVOS QUE LEVAM O AUTOR A IMPUGNAR VEEMENTEMENTE a contestação,
requerendo o julgamento do feito no estágio atual, eis que MADURO, apto a comportar julgamento de mérito
, conquanto suas RAZÕES FORAM RATIFICADAS POR OUTROS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO (vistoria pela Chefe da SEMA; parecer técnico da analista KAMYLA P. BICALHO; a resposta da CONSULTA, etc), a par contido no LAUDO de LAIDI MARIA L. DE LIMA; NAS ATAS NOTARIAIS; demais registros em documentos públicos, dentre os quais do rebanho no INDEA, declarações de CCIR/ITR, averbação de Reserva Legal etc), salientando que não foram questionados em sede de CONTESTAÇÃO, daí remanescendo INABALÁVEIS, cujas convicções resultaram na r. decisão liminar, prestigiada pelo e. Tribunal, não havendo razão para alterar o entendimento outrora adotado, data venia!
PORÉM, se dúvidas persistirem no sentir de Vossa Excelência, que é o destinatário natural da prova, se entendido que não é o caso de julgamento antecipado, requer abertura da fase instrutória
para a produção da prova testemunhal, aonde se provará que aquelas frações eram consolidadas, desmatadas/desflorestadas e destinadas à atividade pecuária há várias décadas, cuja propriedade também fora LICENCIADA, com sucessivas análises VALIDADAS em todas as suas geometrias, provando a plausibilidade dos fatos e fundamentos invocados na peça madrugadora.
Roga também pela produção de prova documental e eventualmente emprestada, inclusive, com eventual juntada futura e, se entendido como imprescindível, perícia para corroborar a prova documental JÁ PRODUZIDA, bem como de eventual inexistência de dano, frente a constituição da Reserva Legal suficiente e correspondente à época que houve o desflorestamento, devidamente registrada, conforme PROVADO nos autos.

Reiterando e ratificando tudo o que dos autos consta, pugna pela total procedência da lide, bem como de seus pedidos. (NEGRITEI)

Se a dilação probatória fosse indispensável, não teria o Embargante formulado em caráter subsidiário.

Pensar de forma diversa (julgar em primeiro lugar o pedido subsidiário em detrimento do principal) contraria a lógica racional e processual.

Insta destacar ainda que o fato da parte pleitear e o juízo (seja
a quo
ou
ad quem
) realizar julgamento antecipado da lide não significa dizer que a causa será julgada, de forma automática, em consonância com a sua pretensão.

Se assim o fosse, somente uma das partes poderia requerer o julgamento do processo no estado em que se encontra, pois, salvo em situações de acordo entre as partes em direito disponível (onde não há vencedor ou perdedor), impossível é a prolação de sentença de procedência (ou improcedência) para ambas as partes.

Por fim, não obstante, a alegação de que a reforma da sentença poderia ter o condão de caracterizar cerceamento de defesa foi trazida apenas em sede de Embargos de Declaração, não tendo sido aventada por ocasião de suas contrarrazões de apelação, caracterizando-se, portanto, nítida inovação recursal, o que é vedado nessa seara recursal.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO SUSCITADO APENAS NOS ACLARATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. Como se sabe os embargos de declaração trata-se de recurso de fundamentação vinculada às hipóteses de omissão, obscuridade e contradição.
Segundo a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública, não podem ser objeto de análise em embargos declaratórios, caso não alegada em momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
Os aclaratórios não se prestam para reanálise de questões já enfrentadas e fundamentadas no acórdão embargado. Ausente qualquer desses vícios, devem ser rejeitados, sob pena de abrir-se a possibilidade rediscussão da matéria já debatida pelo Colegiado. Embargos rejeitados. (TJ/MT - N.U 0039178-75.2020.8.11.0000, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE LEVANTADA APENAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REVISITAÇÃO DE LIDE – EMBARGOS REJEITADOS. 1-
“É vedado à parte inovar nas razões dos embargos de declaração, tendo em vista a ocorrência da preclusão.”
(EDcl no REsp 1204647/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 30/08/2013). 2- O acórdão embargado não contém vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implica, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da embargante é de revisitar a lide. (TJ/MT - N.U 0059657-94.2017.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)

Como dito, os Embargos de Declaração não se prestam para corrigir os fundamentos de uma decisão, reexaminar a matéria ou corrigir interpretação, ainda que equivocada.

Dessa forma, não restam dúvidas de que, ao fundo, a pretensão da parte Embargante é o reexame da causa, a qual deve ser repelida, notadamente, porque o manejo dos Aclaratórios não se prestam a reexaminar provas.

Ademais, o Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado, de forma que dá ao Julgador, a plena liberdade de analisar as questões trazidas a sua apreciação, desde que fundamentado o seu posicionamento.

Destarte, em decorrência da não configuração das hipóteses previstas, no artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015, incomportável, na espécie, a pretensão do Embargante, até porque são incabíveis os Embargos de Declaração utilizados, com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre questão jurídica já apreciada pelo Julgador.

Diante do exposto, CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024